Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720024-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: ELIAS JUNIO BARREIRA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição (ID 27643141), protocolada por LEONARDO BARRETO DA SILVA, em que requer a extensão dos efeitos do acórdão proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade (ID 27548580), os quais foram providos para fazer prevalecer o voto vencido apenas na parte em que fixava o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade estipulada para Elias Júnio Barreira da Silva, coautor no crime do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas). Alega o requerente que os motivos que ensejaram a modificação do regime prisional, para o corréu Elias Júnio, do fechado para o semiaberto, não são de caráter pessoal e devem ser estendidos, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, ao coautor Leonardo Barreto da Silva que se encontra na mesma situação jurídica, a fim de alterar o regime prisional semiaberto para o aberto. Assim, pede a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade arbitrada para Leonardo Barreto da Silva. O caso, todavia, não se trata de efeito expansivo da decisão judicial proferida em embargos infringentes e de nulidade (ID 27548580). Veja-se. A Câmara Criminal deu provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade para fazer prevalecer o voto vencido em apelação criminal na parte em que fixava o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão para Elias Júnio Barreira da Silva, coautor na prática de crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas com Leonardo Barreto da Silva. Em acórdão 1313440 da Apelação Criminal (ID 230092299), interposta por Elias Júnio e Leonardo Barreto, foi imposto ao segundo a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, portanto, o mesmo regime prisional arbitrado em embargos infringentes opostos unicamente pelo corréu Elias Júnio. Com efeito, dispôs o legislador, no artigo 580, do Código de Processo Penal, que “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Consoante lição de Renato Brasileiro, trata-se de “efeito extensivo consectário lógico do princípio da isonomia, do qual deriva a óbvia conclusão de que acusados da prática de um crime devem ser tratados de maneira semelhante, caso se encontrem em idêntica situação jurídica” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3a ed. rev. ampl. atual., Salvador: Juspodium, 2015, pág. 1667). Assim, o efeito expansivo das decisões judiciais tem por escopo estender o resultado favorável do recurso interposto por um dos acusados aos outros, mesmo que não tenham recorrido, desde que idêntica a situação jurídica. Vale ressaltar que a doutrina e a jurisprudência apontam existência de três casos de extensão do julgado: a) inexistência material do fato; b) atipicidade do fato ou este não constituir crime e; c) a extinção da punibilidade. No entanto, a pretensão deduzida na petição aviada pela Defesa do corréu Leonardo almeja, na verdade, a alteração do regime prisional semiaberto, estabelecido no acórdão de apelação criminal interposta por ele, para o aberto, hipótese não abarcada pelo artigo 580, do Código de Processo Penal, vez que não se trata de extensão da decisão proferida em outro recurso pelo corréu, para quem foi fixado o regime semiaberto em embargos infringentes, mas verdadeiro beneficiamento da situação jurídica do coautor do mesmo crime (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas), vez que se estaria arbitrando regime diferenciado e, menos gravoso, do que aquele previsto na decisão judicial cujos efeitos se pretende expandir. Ressalte-se, aliás, que a Defesa de Leonardo interpôs recurso especial, cujo resultando não se tem notícia nos autos, objetivando a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo para o crime de furto, a redução da pena privativa de liberdade, a substituição desta por restritivas de direitos e a fixação de regime prisional menos gravoso, qual seja, o aberto (ID 23577300). Dessa forma, a pretensão ora veiculada em mera petição é objeto do recurso especial interposto pela Defesa do peticionante, o qual deverá ser analisado, se pertinente, pelo órgão judiciário competente, conforme as particularidades da situação pessoal do acusado. Desse modo, INDEFIRO o pedido de extensão dos efeitos do Acórdão 1355041 (ID 27548580) ao corréu Leonardo Barreto da Silva. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021 18:15:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator